Tribunal: TJMT
Processo: 1019384-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019384-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FLAVIO BEARIZ DE JESUS - CPF: 995.395.941-20 (AGRAVANTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – PRISÃO DOMICILIAR –
GRUPO DE RISCO
– IMPOSSIBILIDADE
–
MEDIDAS ADOTADAS PARA A PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS NA UNIDADE PRISIONAL – REGULARIDADE E PRESTEZA NO TRATAMENTO MÉDICO DISPONIBILIZADO AOS PRESOS
–
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

O fato de o reeducando inserir-se no grupo de risco para COVID-19, por si só, não torna obrigatório o deferimento de prisão domiciliar. Se
medidas de prevenção e contenção do novo coronavírus, estão sendo adotadas pela unidade prisional em que o reeducando está segregado, havendo, ainda, regularidade e presteza no tratamento médico a ele disponibilizado, não há motivo para colocá-lo em prisão domiciliar, mormente se lhe são imputados crimes hediondos como o tráfico de drogas e associação para tanto e alcançará o requisito objetivo para progressão regimental somente em 28.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução manejado, a tempo e modo, por
Flavio Beariz de Jesus
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT., que, no PEP no. 6971-73.2018.811.0006, indeferiu seu pedido de prisão domiciliar, formulado em razão do risco de contágio de COVID-19 na unidade prisional em que se encontra.

Alega-se, em síntese, que o agravante sofre de diabetes e hipertensão arterial e, por isso, insere-se no denominado grupo de risco para COVID-19. Portanto, almeja que lhe seja permitido o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar (
Id. 57538476)
.

As c
ontrarrazões
ministeriais são
pelo
desprovimento do recurso (
Id.
57538495 – págs. 108/136
).

Em sede de Juízo de retratação, foi mantida a decisão por seus próprios fundamentos
(Id.
57538495 – pág. 152
).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em
seu
parecer
,
opin
ou
pelo
des
provimento
do Agravo
, conforme sumário que segue em transcrição livre
(
Id.
63070478
)
:

Agravo em Execução –
Pretendida reforma do

decisum
que indeferiu o pleito de cumprimento de pena em regime domiciliar, com espeque na Recomendação 62 do CNJ, com o desiderato de que seja concedido em favor do apenado, ao argumento de que esta se enquadra no grupo de risco da COVID-19, bem como em virtude de o estabelecimento prisional não estar preparado para o devido tratamento e cuidados preventivos -
Inviabilidade

–
Não cabimento da concessão da progressão antecipada de regime em decorrência da pandemia da COVID-19 e do risco de contaminação - Embora gravíssima, a pandemia do coronavírus
não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira
- Recomendação n. 62 do CNJ, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativos –
Pelo desprovimento do agravo.

Considerando o decurso do tempo desde a decisão atacada, em 20.7.2020, requisitei informações do Juízo
a quo
acerca do controle da pandemia na unidade prisional e se o agravante tem, ou não, atendimento médico naquele local; as informações aportaram ao feito sob o Id. 65843964.

Intimada a se manifestar acerca das informações, a PGJ quedou-se inerte (Id. 65843965).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021